Tribunal: TJSP
Processo: 2017495-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Possibilidade.

A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar pleiteada, uma

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Possibilidade.

A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos. Embora concedida a antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).

Agravo provido, com observação.